Tribunal: TCU
Processo: 004.539/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Acompanhamento do cumprimento das regras e limites fiscais no encerramento do exercício de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de acompanhamento destinado a avaliar a consistência, a conformidade e a transparência dos resultados fiscais, bem como as execuções orçamentária e financeira da União no exercício de 2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, IV, e na Lei 8.443/1992, art. 38, I, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em atendimento ao disposto no § 3o do art. 142 da Lei 15.080/2024 os seguintes fatos acerca da gestão fiscal do exercício de 2025: 9.1.1. a regra de ouro foi cumprida com suficiência de R$ 79,2 bilhões antes da consideração das operações de crédito adicionais ressalvadas pela Constituição Federal e autorizadas pela Lei 15.277/2025, e com margem de R$ 113,5 bilhões após sua contabilização; 9.1.2. os limites individualizados de despesas primárias por Poder e órgão, estabelecidos no art. 3o da Lei Complementar 200/2023, foram integralmente observados, embora tenha sido verificada tendência de crescimento das exclusões em relação ao exercício anterior, bem como a necessidade de aprimoramentos no Painel do Orçamento Federal quanto à transparência das informações disponibilizadas; 9.1.3. a proporção das despesas primárias obrigatórias em relação às despesas primárias totais, sujeitas aos limites individualizados da Lei Complementar 200/2023, foi de 90,2%, abaixo do gatilho constitucional de 95%, mas ainda em patamar que reduz substancialmente a flexibilidade fiscal e a capacidade de gestão das despesas discricionárias; 9.1.4. a meta de resultado primário estipulada no art. 2o da Lei 15.080/2024 de zero real foi cumprida, observada a margem de tolerância prevista no inciso IV do § 5o do art. 4o da Lei Complementar 101/2000 (±R$ 31,0 bilhões), nos seguintes termos: 9.1.4.1. o resultado primário efetivo do governo central foi de -R$ 58,7 bilhões e, consideradas as exclusões autorizadas pelas Leis Complementares 221/2025 e 223/2025 e pelas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (ações declaratórias de inconstitucionalidade 7047 e 7065 e arguição de descumprimento de preceito fundamental 1336), que totalizaram R$ 48,7 bilhões, o resultado formal foi de -R$ 10,0 bilhões ; 9.1.5. o regime geral de previdência social apresentou resultado negativo de R$ 317,2 bilhões (2,49% do PIB), dos quais 64,8% decorrem do desempenho da previdência rural, mantida a tendência de deterioração estrutural; 9.1.6. o resultado formal do Programa de Dispêndios Globais das estatais federais não dependentes foi de -R$ 4,9 bilhões, em conformidade formal com a meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, embora mais de 95% desse valor tenha se concentrado nas entidades Empresa Gerencial de Projetos Navais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Empresa Gestora de Ativos e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, algumas das quais apresentaram desvios relevantes em relação às projeções iniciais; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal que: 9.2.1. verifique, nos próximos processos de acompanhamentos, o cumprimento do art. 8o da LC 200/2023 à luz também da execução orçamentária; 9.2.2. observada sua programação de fiscalizações, acompanhe o processo de estimativa e de revisão do resultado primário das empresas estatais coordenado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais; 9.3. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.4. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.